Tribunal: TJSP
Processo: 2255956-22.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajuste contratual
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-15

Ementa:
Agravo de instrumento. Pedido, em antecipação de tutela, de limitação dos reajustes por sinistralidade aos índices divulgados pela ANS. Plano de saúde coletivo para o qual não há limitação dos reajustes aos percentuais aprovados pela ANS, cabendo apenas a limitação à periodicidade de 12 meses, consoante disciplina a Resolução ANS no 195/2009 e seu afastamento quando caracterizada abusividade.

Ementa:
Agravo de instrumento. Pedido, em antecipação de tutela, de limitação dos reajustes por sinistralidade aos índices divulgados pela ANS. Plano de saúde coletivo para o qual não há limitação dos reajustes aos percentuais aprovados pela ANS, cabendo apenas a limitação à periodicidade de 12 meses, consoante disciplina a Resolução ANS no 195/2009 e seu afastamento quando caracterizada abusividade. Ante a falta de outros subsídios probatórios, evidencia-se o fumus boni iuris quanto à alegada abusividade do reajuste não motivado que seja 60% superior àquele divulgado pela ANS. Hipótese na qual houve a discrepância caracterizada pela significativa diferença no reajuste aplicado em 2014, 2018 e 2019. Admissível a concessão parcial da tutela antecipatória. Agravo parcialmente provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
7a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000431390
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2255956-22.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
MASAKO HIRATA, são agravados SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO
SAÚDE S.AS e QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S/A.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores LUIZ
ANTONIO COSTA (Presidente sem voto), MARIA DE LOURDES LOPEZ GIL E
JOSÉ RUBENS QUEIROZ GOMES.
São Paulo, 10 de junho de 2020.
RÔMOLO RUSSO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
7a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2255956-22.2019.8.26.0000 -Voto no 27.671
2
Agravo de Instrumento no 2255956-22.2019.8.26.0000
Agravante: Masako Hirata
Agravados: Sul América Companhia de Seguro Saúde S.AS e Qualicorp
Administradora de Benefícios S/A
Comarca: São Paulo
Voto no 27.671
Agravo
de
instrumento.
Pedido,
em
antecipação de tutela, de limitação dos
reajustes
por
sinistralidade
aos
índices
divulgados pela ANS. Plano de saúde coletivo
para o qual não há limitação dos reajustes
aos
percentuais
aprovados
pela
ANS,
cabendo apenas a limitação à periodicidade
de
12
meses,
consoante
disciplina
a
Resolução
ANS
no
195/2009
e
seu
afastamento
quando
caracterizada
abusividade. Ante a falta de outros subsídios
probatórios, evidencia-se o fumus boni iuris
quanto à alegada abusividade do reajuste não
motivado que seja 60% superior àquele
divulgado pela ANS. Hipótese na qual houve a
discrepância caracterizada pela significativa
diferença no reajuste aplicado em 2014, 2018
e 2019. Admissível a concessão parcial da
tutela
antecipatória.
Agravo
parcialmente
provido.
Insurge-se a agravante contra a r.
decisão que indeferiu o pedido de tutela antecipatória para
afastar o reajuste anual por sinistralidade (VCMH) aplicado de
2011 a 2019 no percentual de 369%.
Por suas razões recursais (fls. 1/8), o
agravante assevera, em síntese, que não fora demonstrado
motivo justificador para a imposição de reajuste de mais de
300% em 8 anos. Requer a atribuição do efeito suspensivo do
recurso e seu provimento.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
7a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2255956-22.2019.8.26.0000 -Voto no 27.671
3
Indeferido o efeito ativo (fls. 15/18), o
recurso foi respondido tempestivamente (fls. 26/44).
Houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Insurge-se o agravante contra a r.
decisão que indeferiu o pedido de tutela antecipatória para
afastar o reajuste anual, verbis:
“Vistos. 1) A tutela de urgência não comporta
deferimento. O autor afirma que os reajustes
efetuados em seu plano de saúde são ilegais.
Pede a aplicação dos índices autorizados pela
ANS aos contratos individuais. Os índices de
reajustes autorizados pela ANS abrangem os
planos de saúde individuais, o que não é o caso,
pois o autor é filiado ao plano coletivo de
assistência à saúde. Destarte, em sede de
cognição sumária, não vislumbro qualquer
ilegalidade nos reajustes efetuados. Sendo
assim, indefiro o pedido de tutela de urgência. 2-
) Por não vislumbrar na espécie, diante da
natureza da controvérsia posta em debate, a
possibilidade de composição consensual, deixo
de designar a audiência a que alude o disposto
no artigo 334 do Código de Processo Civil. Cite-
se o réu para integrar a relação jurídico-
processual
(CPC,
artigo
238)
e
oferecer
contestação, por petição, no prazo de 15
(quinze) dias úteis (CPC, artigos 219 e 335), sob
pena de revelia e presunção de veracidade das
alegações de fato aduzidas pelo autor (CPC,
artigo 344), cujo termo inicial será a data prevista
no artigo 231 do CPC, de acordo com o modo
como foi feita a citação (CPC, artigo 335, III).
Expeça-se, pois, carta postal para citação. Int."
(fls. 73 dos autos principais).
De plano, marque-se que, tratando-se de
plano de saúde coletivo, não há limitação dos reajustes aos
percentuais aprovados pela ANS, cabendo apenas a limitação à
periodicidade de 12 meses. Consoante disciplina a Resolução

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
7a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2255956-22.2019.8.26.0000 -Voto no 27.671
4
ANS no 195/2009, verbis:
“Art. 19. Nenhum contrato poderá receber
reajuste em periodicidade inferior a doze meses,
ressalvado o disposto no caput do artigo 22
desta RN.
§ 1o Para fins do disposto no caput, considera-se
reajuste
qualquer
variação
positiva
na
contraprestação pecuniária, inclusive aquela
decorrente de revisão ou reequilíbrio econômico-
atuarial do contrato.
§ 2o Em planos operados por autogestão,
quando a contribuição do beneficiário for
calculada sobre a remuneração, não se considera reajuste o aumento decorrente
exclusivamente do aumento da remuneração
§ 3o Não se considera reajuste a variação da
contraprestação pecuniária em plano com preço
pós estabelecido.”
A
aludida
diferenciação
se
justifica
porquanto o equilíbrio financeiro do plano de saúde coletivo
demanda a manutenção da proporcionalidade entre os sinistros
e a arrecadação dentro do grupo.
Noutro aspecto, ainda que os planos
coletivos não estejam sujeitos aos percentuais de reajuste
divulgados pela ANS, é admissível seu controle judicial na
hipótese de constatação de abusividade.
Sob tal prisma, o reajuste deve estar
motivado em comprovado aumento dos custos do plano.
Nesse sentido, são os V. Arestos, verbis:
“Observe-se,
igualmente,
que
os
planos
coletivos, porque contratados por empresas e
associações, não recebem da legislação própria,
o mesmo tratamento dispensado para os planos
individuais, como bem salientado no voto
vencido,
proferido
pela
eminente
relatora,
Ministra Nancy Andrighi. Como exposto pela
eminente Relatora, as operadoras se valem de
cálculos atuariais para elaborar seus planos e,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
7a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2255956-22.2019.8.26.0000 -Voto no 27.671
5
acrescente-se aqui, por ser conseqüência, valem-
se
também
de
cálculos
atuariais
para
estabelecer as cláusulas contratuais e as formas
de reajustes normais e os especiais, como é o
caso em que há aumento da sinistralidade. O
aumento da sinistralidade nada mais é que o
desequilíbrio
das
condições
previstas
no
contrato, ou seja, a coluna dos débitos ou
pagamentos ameaça ser maior que a da receita
e pode vir a tornar inviável a manutenção do
plano. A legislação em vigor permite a revisão ou
o reajuste de contrato que cause prejuízo
estrutural (artigos 478 e 479 do Código Civil
condições excessivamente onerosas). O aumento por sinistralidade pode ser considerado, também, como desequilíbrio
contratual que torna onerosa a manutenção do
contrato. In casu, o que se tem nos autos são
duas empresas que desenharam um seguro de
saúde e estabeleceram que, sempre que
houvesse o aumento da sinistralidade superior a
65% (sessenta e cinco por cento), como
mencionado no eminente voto condutor, haveria
necessidade de se reequilibrar o plano, ou seja,
quando o plano foi montado havia a previsão
atuarial para esse reajuste por sinistralidade. Há
que se levar em conta, então, que os planos são
desenhados dentro de limites que não os tornem
onerosos para os trabalhadores, pois, se assim o
for, não vão aderir a ele e os benefícios
remuneratórios
não
serão
sentidos
pelos
empregados. Esse é um cuidado que o
empregador
deve
ter,
mas
essa
responsabilidade, no caso desses contratos
entre empresas, não pode ser transferida para a
operadora/seguradora. Se a mensalidade do
seguro ficou cara ou se tornou inviável, seja por
variação
de
custos
ou
por
aumento
de
sinistralidade, como já dito acima, cabe ao
empregador encontrar um meio de resolver o
problema, o qual é de sua responsabilidade, pois
é do seu pacote de benefícios, sem transferir
esse custo para a seguradora. A recorrida não
tem que custear benefícios para os empregados
da outra empresa. Da forma como está proposto
no recurso especial, a empresa recorrente

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
7a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2255956-22.2019.8.26.0000 -Voto no 27.671
6
pretende resolver seu problema de custo para
ter um seguro de saúde para os seus
empregados, transferindo a responsabilidade
para um terceiro. Portanto, não prospera o pleito
de anulação da cláusula de reajuste, tendo em
vista que não se configura abusividade o
reequilíbrio contratual. Nesse tipo de relação
contratual firmada entre duas empresas, mesmo
que o objeto seja um plano ou seguro-saúde,
não cabe a aplicação automática ou compulsória
da legislação consumeirista e os princípios da
hipossuficiência, quando da análise da cláusulas
contratuais” (REsp 1102848/SP, Rel. Ministra
NANCY ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão Ministro
MASSAMI UYEDA, TERCEIRA TURMA, DJe
25/10/2010).
“AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC.
OMISSÃO NÃO VERIFICADA. PLANO DE
SAÚDE
COLETIVO.
REAJUSTE.
ABUSIVIDADE.
INTERPRETAÇÃO
DE
CLÁUSULA
CONTRATUAL.
REEXAME
DE
PROVAS. SÚMULAS NoS 5 E 7/STJ. 1. Não há
falar em negativa de prestação jurisdicional se o
tribunal de origem motiva adequadamente sua
decisão, solucionando a controvérsia com a
aplicação do direito que entende cabível à
hipótese. 2. É possível reajustar os contratos de
saúde coletivos, sempre que a mensalidade do
seguro ficar cara ou se tornar inviável para os
padrões da empresa contratante, seja por
variação
de
custos
ou
por
aumento
de
sinistralidade. 3. Tendo a Corte de origem
afastado a abusividade do reajuste aplicado com
base nas provas dos autos e no contrato firmado
entre as partes, a revisão de tal entendimento
esbarra nos óbices das Súmulas nos 5 e 7 do
Superior tribunal de Justiça” (AgRg nos EDcl no
AREsp 235.553/SP, Rel. Ministro RICARDO
VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA,
DJe 10/06/2015).
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
CONTRATO
DE

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
7a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2255956-22.2019.8.26.0000 -Voto no 27.671
7
SEGURO-SAÚDE
EM
GRUPO.
PLANO
EMPRESARIAL.
REAJUSTE
DA
MENSALIDADE EM RAZÃO DO AUMENTO DA
SINISTRALIDADE.
POSSIBILIDADE.
IMPROVIMENTO.
1.-
A jurisprudência da Terceira Turma, no julgamento do REsp
1.102.848/SP, publicado no DJe de 25/10/2010,
Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, Relator p/
Acórdão Ministro MASSAMI UYED, firmou o
entendimento no sentido de que é permitida a
revisão ou o reajuste de contrato de plano de
saúde que causa prejuízo estrutural (artigos 478
e
479
do
Código
Civil
-
condições
excessivamente onerosas), sendo devida a
complementação das mensalidades depositadas
em juízo” (AgRg nos EDcl nos EDcl no AREsp
269.274/GO, Rel. Ministro SIDNEI BENETI,
TERCEIRA TURMA, DJe 06/06/2013).
Na peculiaridade dos autos, o agravante
afirma que os reajustes aplicados são abusivos.
Com efeito, a simples aplicação de
reajuste em percentual superior àquele divulgado pela ANS não
equivale à abusividade do reajuste.
Se assim fosse, todas as modalidades de
plano de saúde estariam sujeitas a tais índices.
No entanto, a concreta discrepância entre
os índices aplicados e aqueles autorizados pela ANS, se não
justificada, caracteriza abusividade.
Na hipótese em apreço, comparando-se o
reajuste aplicado com o índice da ANS (dividindo-se o primeiro
pelo segundo), observa-se que em 2014, 2018 e 2019 o reajuste
que superou mais de 60% àquele divulgado pela ANS.
Ano
Reajuste ANS Reajuste
Aplicado
Reajuste
aplicado/ANS
Diferença
2011
7,69%
8,22%
106,89%
6,89%
2012
7,93%
10,58%
133,42%
33,42%

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
7a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2255956-22.2019.8.26.0000 -Voto no 27.671
8
2013
9,04%
14,13%
156,31%
56,31%
2014
9,65%
17,36%
179,90%
79,9%
2015
13,55%
16,30%
120,30%
20,30%
2016
13,57%
19,46%
143,40%
43,40%
2017
13,55%
18,98%
140,07%
40,07%
2018
10,00%
17,97%
179,70%
79,70%
2019
7,35%
17,98%
244,62
144,62%
Ante falta de outros subsídios probatórios,
evidencia-se o fumus boni iuris quanto à alegada abusividade do
reajuste não motivado que seja 60% superior àquele divulgado
pela ANS.
Nessa medida seriam razoáveis os
seguintes reajustes, considerando-se o período tratado nos
autos:
Ano
Reajuste ANS
Reajustes
Admissíveis
(60% do reajuste
aprovado pela ANS)
Reajuste
aplicado
2011
7,69%
12,30%
8,22%
2012
7,93%
12,69%
10,58%
2013
9,04%
14,46%
14,13%
2014
9,65%
15,44%
17,36%
2015
13,55%
21,68%
16,30%
2016
13,57%
21,71%
19,46%
2017
13,55%
21,68%
18,98%
2018
10,00%
16,00%
17,97%
2019
7,35%
11,76%
17,98%
Por conseguinte, observa-se que houve a
discrepância, caracterizada pela significativa diferença nos anos
de 2014, 2018 e 2019, o que impõe a limitação dos reajustes
limitada a 15,44%, 16% e 11,76%.
Por esses fundamentos, meu voto dá
parcial provimento ao recurso para, suspendendo a exigibilidade
do reajuste anual (VCMH) aplicado nos anos de 2014, 2018 e
2019,
substituindo-os
por
15,44%,
16%
e
11,76%,
respetivamente, devendo a agravada promover a emissão dos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
7a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2255956-22.2019.8.26.0000 -Voto no 27.671
9
boletos de cobrança em conformidade com essa decisão, sob
pena de multa cominatória no valor de R$ 1.000,00 por boleto
emitido em desacordo com esta decisão, limitada a quantia de
R$ 20.000,00.
RÔMOLO RUSSO
Relator